Tribunal: STF
Processo: HC 90893
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU
   CONTRADIÇÃO: AUSÊNCIA. REEXAME DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE.
   EMBARGOS DESPROVIDOS.
1.      Ausência de obscuridade, omissão ou
   contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios.
2.      O
   Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
   são incabíveis os embargos de declaração a pretexto de esclarecer
   uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição.
   Precedentes.
3.      Embargos de Declaração aos quais se nega
   provimento.